Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-50.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703253-50.2018.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCELIA LOPES NOGUEIRA, MARISA BARBARA DE OLIVEIRA LOPES, MARIANA LAIS LOPES DE OLIVEIRA, MARIA CAROLINA LOPES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ARARIGBOIA FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 27 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator